Tribunal: TJPA
Processo: 0004866-35.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004866-35.2015.8.14.0301

APELANTE: SILVIA CARLA DE SOUZA DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FUNDADA EM TOI UNILATERAL. ILEGALIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, diante de cobrança fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI emitido unilateralmente, sem perícia técnica, sem contraditório e sem comunicação adequada. Sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito de R$ 1.869,13, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) fundada em TOI unilateral, sem cumprimento das exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do contraditório; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI nº 205036 foi produzido de forma unilateral, sem presença ou ciência efetiva da consumidora, em desconformidade com os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente a ausência de entrega formal do documento e de perícia técnica.

4. A cobrança fundada em procedimento irregular viola o art. 14 do CDC, configurando prática abusiva. A concessionária não comprovou a existência de irregularidade ou de que a autora tenha obtido vantagem com suposto desvio de energia.

5. O dano moral é in re ipsa, decorrente da indevida negativação do nome da autora junto aos órgãos de restrição ao crédito. Valor da indenização fixado na origem (R$ 8.000,00) adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

6. Não demonstrada desproporcionalidade no quantum indenizatório, inaplicável majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. É inválida a cobrança de consumo não registrado fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade unilateral, desacompanhado de contraditório, perícia técnica e notificação adequada ao consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de débito inexistente configura dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação ainda que não demonstrado prejuízo concreto.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 a 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/08/2020; STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/10/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004866-35.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELANTE/APELADA: SILVIA CARLA DE SOUZA JESUS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
SILVIA CARLA DE SOUZA JESUS
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedentes os pedidos contidos em ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por SILVIA CARLA DE SOUZA JESUS em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Em breve retrospecto, a autora SILVIA CARLA DE SOUZA JESUS sustenta em suas alegações iniciais
(ID 30887616)
que foi indevidamente autuada pela concessionária requerida por suposta irregularidade no medidor de energia de sua residência, a partir de inspeção unilateral e sem observância do contraditório, culminando na emissão de cobrança no valor de R$ 1.869,13, referente a consumo alegadamente não faturado. Aduz que jamais adulterou o medidor e que o débito foi arbitrariamente constituído, em afronta às Resoluções nº 414/2010 da ANEEL e ao Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva e violação à dignidade da pessoa humana. Requer, assim, a declaração de inexistência do débito, a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica, a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação de
ID 30887621
, a concessionária requerida alega que agiu em estrita observância à legislação e às normas da ANEEL, especialmente à Resolução nº 414/2010, ao constatar irregularidade na unidade consumidora nº 13825475, de titularidade da autora, em fiscalização realizada em 20/08/2013. Sustenta que foi identificado desvio de energia antes do medidor, ocasionando consumo não registrado, pelo qual é devida a cobrança de R$ 1.869,13, calculada conforme os parâmetros técnicos e legais. Aduz que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) possui presunção de veracidade juris tantum, cabendo à consumidora provar o contrário. Defende a legalidade do débito, o exercício regular de direito e a inexistência de dano moral, por ausência de conduta ilícita, pleiteando, ao final, a total improcedência da ação e a manutenção da cobrança impugnada.

O Juízo de origem, por meio da sentença de
ID 30887648
, julgou procedente o pedido formulado pela autora, declarando a inexistência do débito de R$ 1.869,13 decorrente de cobrança por suposto consumo não registrado e reconhecendo a ilegalidade do procedimento administrativo unilateral adotado pela concessionária requerida. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1. CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida e DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito no valor de R$ 1.869,13 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e treze centavos), originado do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 205036, bem como de quaisquer acréscimos (juros, multas, correção) dele decorrentes.

2. CONDENAR a ré, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora, SILVIA CARLA DE SOUZA DE JESUS, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da negativação indevida (20/08/2014), nos termos da Súmula 54/STJ.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (proveito econômico obtido, correspondente à soma do débito declarado inexistente e da indenização por danos morais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. O valor dos honorários deverá ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará - FADEP, conforme requerido na exordial.

Transitada em julgado, certifique-se e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

[assinatura eletrônica]

RODRIGO MENDES CRUZ

Juiz de Direito

(Atuando pelo Núcleo de Justiça 4.0 - Meta 2 do CNJ

Portaria nº 1214/2025-GP de 25.02.2025)”.

Inconformada, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 30887654)
sustentando que não praticou qualquer ato ilícito ao constatar irregularidade no medidor da unidade consumidora da autora. Defende a legalidade da cobrança por Consumo Não Registrado (CNR) e a presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), afirmando que o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que não houve violação a direitos da personalidade, inexistindo dano moral indenizável, pois exerceu regularmente seu direito de cobrança. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legitimidade do débito, a improcedência dos pedidos da autora e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, a autora SILVIA CARLA DE SOUZA DE JESUS também interpôs recurso de apelação
(ID 30887657)
pleiteando a reforma parcial da sentença apenas quanto ao quantum indenizatório. Sustenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é insuficiente diante da gravidade da conduta da concessionária, que lhe impôs débito indevido de R$ 1.869,13, sob ameaça de corte no fornecimento de energia e sem observância do devido processo administrativo, o que lhe causou constrangimento e abalo à honra. Defende a majoração da indenização e a elevação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas tão somente por SILVIA CARLA DE SOUZA DE JESUS no
ID 30887658
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora
, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária e, subsidiariamente, à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida.

I. DA LEGALIDADE DA COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR)

A concessionária apelante sustenta em suas razões recursais a validade da cobrança relativa ao consumo não registrado, argumentando ter seguido integralmente as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ao constatar irregularidade no medidor da unidade consumidora da autora. Sustenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
(ID 30887625)
possui presunção de legitimidade e que a cobrança representa mero exercício regular do direito de recuperação de receita.

Contudo, a argumentação não se sustenta diante do ordenamento jurídico e da prova dos autos.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sucedida pela Resolução nº 1.000/2021, disciplina de forma minuciosa o procedimento que deve ser observado para a cobrança de consumo não registrado, justamente para garantir a lisura técnica e o respeito aos direitos do consumidor. Ambas as normas impõem requisitos formais e materiais para a constituição válida do débito,
notadamente a necessidade de procedimento administrativo regular, com emissão bilateral do TOI, comunicação prévia ao consumidor, possibilidade de perícia técnica no medidor e análise do histórico de consumo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa
.

Tais parâmetros foram reforçados pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04), julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que consolidou o entendimento de que a cobrança de CNR apenas é válida quando demonstrada, de forma cumulativa, a observância desses requisitos, sendo nula a autuação baseada em inspeções unilaterais. Trata-se de interpretação vinculante, aplicável a todos os processos que tratam da mesma matéria no âmbito deste Tribunal.

No caso concreto, verifica-se que
o TOI nº 205036 (ID 30887625) foi produzido unilateralmente, sem a participação efetiva da consumidora
. Consta do próprio documento a anotação de que a usuária se recusou a assiná-lo, o que, longe de validar o ato, evidencia a ausência de bilateralidade.

Nessa hipótese, o art. 129, §3º, da Resolução nº 414/2010 impõe à distribuidora o dever de encaminhar cópia do TOI por meio que permita comprovar o recebimento, o que não foi feito. Transcrevo:

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

Não há nos autos aviso de recebimento, notificação formal ou qualquer outro meio hábil a demonstrar que a autora foi informada sobre a suposta irregularidade e sobre seu direito de acompanhar as etapas subsequentes do procedimento
.

Além disso,
a concessionária não comprovou a realização de perícia técnica ou de relatório de avaliação técnica
, etapas indispensáveis à apuração do alegado desvio de energia. As planilhas internas juntadas pela ré não substituem a perícia nem demonstram o método de cálculo utilizado, o que viola frontalmente as exigências dos arts. 130 e 133 da Resolução nº 414/2010. Essa omissão compromete a própria higidez do procedimento administrativo, que, ao ser conduzido sem transparência e sem ciência da parte consumidora, carece de validade jurídica.

Um último aspecto relevante, corretamente indicado na sentença, é que o histórico de consumo da unidade evidencia contradição fática com a tese da concessionária. Se realmente houvesse desvio anterior ao medidor, seria esperado aumento expressivo no consumo após a suposta correção da irregularidade.
Contudo, os registros subsequentes (99, 30, 30 e 30 kWh, nos meses de setembro a dezembro de 2013) demonstram a estabilidade e até redução do consumo, afastando a hipótese de submedição

(ID 30887625)
.

Dessa forma,
a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência material da irregularidade e tampouco comprovou a regularidade formal do procedimento administrativo
. A cobrança se revela, portanto, arbitrária e abusiva, em descompasso com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

Relevante destacar que a mera constatação de suposta irregularidade no medidor não autoriza, por si só, a cobrança de diferença de consumo, sendo
indispensável demonstrar que o consumidor concorreu para o evento e se beneficiou economicamente do ato
. No presente caso, não há qualquer prova de que a autora tenha praticado conduta dolosa ou culposa, tampouco de que tenha obtido vantagem com o alegado desvio.

Portanto, diante das falhas formais e da ausência de prova da irregularidade material, conclui-se que a cobrança impugnada carece de amparo legal e regulamentar, impondo-se a
manutenção da declaração de inexistência do débito de R$ 1.869,13, como corretamente decidido pelo juízo de origem
.

II. DO DANO MORAL E DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA

A concessionária defende a inexistência de dano moral, sob o argumento de que agiu no exercício regular de direito, ao passo que a autora, em seu apelo, pugna pela majoração do valor fixado na sentença de R$ 8.000,00, alegando ser insuficiente diante da gravidade da conduta da empresa e do abalo sofrido.

No caso, o dano moral é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do prejuízo, pois decorre da própria inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, conforme entendimento pacífico do STJ. A indevida negativação decorrente de débito inexistente constitui ofensa à honra e à dignidade da pessoa, configurando ato ilícito indenizável. Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA . NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO . INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES . INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1 . A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 . Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Quanto ao quantum indenizatório, a sentença fixou o valor de R$ 8.000,00, quantia que, embora moderada,
se mostra adequada aos parâmetros desta Corte em casos análogos, atendendo à dupla função da indenização compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido da vítima
.

Não se vislumbrando desproporção evidente, mantém-se o valor arbitrado, por observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

(i)
NEGO PROVIMENTO
à apelação da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
mantendo integralmente a sentença quanto à declaração de inexistência do débito e à condenação por danos morais.

(ii)
NEGO PROVIMENTO
também ao recurso de
SILVIA CARLA DE SOUZA DE JESUS,
mantendo-se o valor da indenização fixada na origem, por estar em consonância com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, elevando-os de 15% para 17%, em favor da parte recorrida, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará – FADEP, conforme já determinado na sentença de primeiro grau.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026